Tribunal: TCU
Processo: 040.991/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1005/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea d , do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7151/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 7/7/2020, Ata 22/2020, relativamente ao seu subitem 9.2, onde se lê: " Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo 21/8/2012 94.754,35 D 4/1/2013 157.017,90 D 30/1/2015 19.959,03 C ", leia-se: " Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo 21/8/2012 91.542,18 D 4/1/2013 157.017,90 D 30/1/2015 19.959,03 C ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.991/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Celma Veloso da Silva (XXX.828.834-XX), Cogepac Arquitetura e Engenharia, Consultoria, Gestão e Planejamento de Cidades Ltda. (11.238.777/0001-05). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ferreiros/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.